Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003531-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante: SICREDI OURO VERDE MT
Agravado: CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP
Número do Protocolo: 1003531-65.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. no 1002477-68.2019.8.11.0086), formulado pelas empresas CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA – EPP em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, deferiu pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) “até que se finalize a AGC” (cf. Id. no 78332981 - pág. 1/5).
O Banco/agravante afirma a impossibilidade de prorrogação do prazo de blindagem, ressaltando que “inexiste qualquer complexidade na causa, sendo que todas as suspensões de assembleia foram propostas pela agravada, restando inequívoca sua inércia em promover os atos necessários para o bom desfecho da Ação de Recuperação Judicial” (cf. Id. no 78332978 - pág. 9).
Afirma que a decisão agravada lhe causará lesão grave e de difícil reparação, porquanto manterá por tempo indeterminado a suspensão das ações individuais contra as agravadas, impedindo o credor/agravante de se valer das medidas legais para a recuperação de (seu) crédito.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja negado o pleito de prorrogação do aludido prazo de blindagem (cf. Id. no 48191995).
É o relatório.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação formulada por Arrozeira Somar Ltda, Celeiro Armazéns e Faccio Prestadora de Serviço Ltda EPP – Em Recuperação Judicial à id. n. 48364932 em que pretendem a declaração da vigência do Stay Period em vista da não finalização do ato assemblear.
Emerge dos autos que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial fora publicado na data de 06/12/2019, com a consequente suspensão de todas as ações ou execuções contra as devedoras, pelo prazo de 180 dias, na forma do art. 6o da LRF.
Denota-se, ainda, que referido prazo expiraria na data de 02/06/2020, quando então aportou aos autos (id. n. 32840853) pedido de prorrogação formulado pelas recuperandas, argumentando que o requerimento funda-se essencialmente na ausência de homologação do plano de recuperação judicial, já que ainda não havia sido designada a Assembleia Geral de Credores.
O pedido de prorrogação fora deferido à id. n. 32959390 pelo período de 60 (sessenta dias), dentro do qual deveria ser ultimado a ato assemblear. Entre um ato e outro, a Administradora Judicial, à id. n. 46399514 comunicou que, por deliberação de credores representam 81,61% do valor total dos créditos presentes no proclame, datado de 17 de dezembro de 2020, foi aprovada nova suspensão do ato para o dia 01 de abril de 2021.
Pois bem.
Pela via do atual entendimento jurisprudencial, é permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente a culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional.
In casu, denota-se que as Recuperandas não têm contribuído para o retardo na aprovação do plano de recuperação, pelo que as suspensões da AGC ocorrem em comum acordo entre os credores.
Assim, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, a prorrogação do período de blindagem até a finalização da Assembleia Geral de Credores se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano recuperacional.
No mais, a convocação de AGC para a data de 01 de abril de 2021 mostra que as deliberações estão em fase final, desse modo a prorrogação da proteção legal será a melhor medida para fins de discussão do plano de recuperação judicial em ambiente de tranquilidade para as devedoras e credores.
Feitas essas considerações, as Recuperandas fazem jus à continuidade da vigência do stay period por período suficiente até que ocorra a finalização da Assembleia Geral de Credores.
(...)
Desta feita, inexistindo qualquer retardamento à marcha processual atribuível às recuperandas e, considerando a concordância dos credores com a suspensão da convenção, MANTENHO a suspensão das ações e execuções, em caráter excepcional, além do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, até que seja finalizada a Assembleia de Credores, sem prejuízo de revogação desta decisão, acaso as recuperandas infrinjam os preceitos contidos nos arts. 5o e 6o, ambos do CPC.
Expeça-se ofício à Segunda Vara desta comarca com relação ao processo n. 1002837-03.2019.8.11.0086 ali em trâmite, dando conta da prorrogação do período de blindagem nesta Recuperação Judicial, até que se finalize a AGC, juntando-se esta decisão (cf. Id. no 78332981 - pág. 1/5).
O § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 estabelece que a “suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (...) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”; no entanto, os Tribunais têm relativizado a vedação à prorrogação do prazo de blindagem quando não comprovada a culpa da empresa recuperanda pela demora na aprovação do plano de recuperação judicial.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4o DO ART. 6o DA LEI No 11.101/2005. (...). 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda. (Grifei - TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016739-87.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 19/02/2020 -Publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve ser bem sopesada a responsabilidade das empresas recuperandas para com o atraso na aprovação do Plano de Recuperação, e, sobre isso, a decisão agravada consignou que “as Recuperandas não têm contribuído para o retardo na aprovação do plano de recuperação, pelo que as suspensões da AGC ocorrem em comum acordo entre os credores”.
O Banco/agravante não apresenta qualquer mera alegação quanto a possível conduta protelatória atribuível às recuperadas, limitando-se a sustentar secamente a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem, e a dizer que a decisão agravada o está impedindo de se valer das medidas legais para a recuperação do seu crédito; ora, se a lei autoriza a renovação da prorrogação, e se razões excepcionais podem justificar a dilação da situação, então, data vênia, não há impedimento legal à satisfação do crédito bancário, mas sobrestamento temporário devidamente autorizado, de modo que, pelo menos em primeira análise, devem prevalecer, no caso, os fundamentos que embasam a opção pela prorrogação do período de blindagem até que seja finalizada a AGC, conforme corretamente disposto na decisão recorrida.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator